Tribunal: STF
Processo: RE 112878
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- Previdência Social.
Reajuste de prestação da aposentadoria de acordo com os parâmetros legais.
Inexistência de ofensa ao art. 165, parágrafo único, que se refere à criação, majoração ou extensão de benefício.
Demonstração de divergência jurisprudencial sem os cuidados do art. 322 do RISTF e da Súmula 291.
Precedentes: RE 113.161 - 6 e RE 112.817.
RE não conhecido.